Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704971-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ZULIMA RODRIGUES DO PRADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DESPACHO Intimem-se os agravados para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a petição de ID 34552370, por meio da qual a agravante pugna pela suspensão do processo. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator